Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA EXISTENTE. ERRO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No particular, verifica-se que houve julgamento ultra petita, uma vez que o apelante/embargado não atacou a sentença sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser decotado do conteúdo condenatório a repetição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado, quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, baseou-se expressamente nas provas documentais produzidas pelas partes litigantes, firmando o entendimento de que houve conduta ilícita da instituição de ensino ré ao promover a cobrança de valores referentes às mensalidades do curso superior frequentado pelo autor em patamar superior ao exigido de outros alunos, não vinculados ao FIES.
4.No tocante ao prequestionamento, destaque-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, veicula orientação dominante na jurisprudência da Excelsa Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para que sejam considerados examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores
5. Não havendo efetiva demonstração sobre a atuação de má-fé por parte do apelante/embargante, não há que se falar em aplicação de multa motivada pela interposição dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes.